Tribunal: STF
Processo: RHC 233236
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto em 4.9.2023 por Jeremias Magalhães Amaro contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.8.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 716.550, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. APONTADA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A PEÇA ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Desse modo, é assente na jurisprudência desta Corte Superior, bem como do Supremo Tribunal Federal – STF, o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, máxime no que diz respeitos às teses defensivas que demandam incursão probatória. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 51). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente aponta “ilegalidade no recebimento da exordial acusatória, porquanto utilizou-se de uma decisão padrão ‘copia e cola’ para ser empregada em qualquer decisão judicial quando for realizado o juízo de prelibação acerca do recebimento da peça acusatória” (fl. 6, e-doc. 65). 



    Defende que a decisão proferida na denúncia estaria “causando manifesto constrangimento ilegal ao recorrente, consoante afrontar os princípios constitucionais do dever de motivação das decisões judiciais, do contraditório, da ampla defesa e da garantia ao duplo grau de jurisdição” (fl. 6, e-doc. 65).



    Alega que “a decisão que recebeu a denúncia em desfavor do recorrente é absolutamente nula, consoante a ausência de fundamentação idônea, violando o dispositivo constitucional e processual, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna c/c art. 315, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 65).



    Estes os pedidos:



    “40. Desse modo, requer a Vossa Excelência que conheça do presente recurso e, por conseguinte, julgue provido para declarar a nulidade no recebimento da exordial acusatória, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna c/c art. 315, § 2º, incisos III e VI, do Código de Processo Penal; 



    41. Subsidiariamente, caso seja conhecido e não provido o recurso, requer-se a concessão da ordem de ofício, consoante a demonstração da flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, com a subsequente concessão da ordem para anular a persecução penal até a análise acerca do recebimento da denúncia, bem como seja sobrestado os efeitos da custódia cautelar; 



    42. Por fim, requer a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente recurso em pauta de julgamento para sustentação oral da matéria ventilada, em nome de Fabrício da Fonseca Ferreira, regularmente inscrito na OAB/DF nº 53.327, com escritório profissional no endereço constante no rodapé deste pedido, sob pena de nulidade, nos termos do § 1º do artigo 370 do Código de Processo Penal” (fl. 11, e-doc. 65). 



    A Procuradoria-Geral da República apresenta contrarrazões e manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 81). 



    O Ministério Público Federal proferiu parecer com a seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A PEÇA ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF - Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 93). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Consta dos autos que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Dianópolis/TO recebeu a denúncia contra o recorrente em 22.1.2021, no Processo n. 0000074-95.2021.8.27.2716, pelos crimes de uso e de falsificação de documento público (arts. 297 e 304 do Código Penal). Julgada parcialmente procedente a denúncia, o recorrente foi condenado em 2.6.2021 às penas de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e três dias-multa, pelo delito de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal) (e-doc. 13). 



    Foi negado ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, considerando-se que “respondeu ao processo na prisão e pelo fato do regime inicial ser o fechado, bem como por vislumbrar a presença dos requisitos da prisão preventiva, visto sua reincidência em crimes dolosos, mantenho a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que o acusado não poderá recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 13). 



    4. Em 14.9.2021, ao julgar a Apelação n. 0000074-95.2021.8.27.2716, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins negou provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória proferida. Tem-se na ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO ATENDEU OS REQUISITOS LEGAIS CONTENDO JUÍZO PRELIMINAR E PRECÁRIO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA ACERCA DA VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO, MOSTRANDO-SE IDÔNEA E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR SEU ENTENDIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA. 



    MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – LESÃO A FÉ PÚBLICA – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE PREPARADO NÃO EVIDENCIADO – MANTIDA A CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES DO AGENTE CORRETAMENTE AVALIADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1 - Leciona a boa doutrina que ‘o princípio da motivação das decisões judiciais é uma decorrência expressa do art. 93, inciso IX, da Carta Magna, asseverando que o juiz é livre para decidir, desde que o faça de forma motivada, sob pena de nulidade insanável. Trata-se de autêntica garantia fundamental, decorrendo a fundamentação da decisão judicial o alicerce necessário para a segurança jurídica do caso submetido ao judiciário’ (in Curso de Direito Processual Penal, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, 3ª edição, Ed. Jus Podivm, p.49/50).



    2 - No caso dos autos, verifica-se que, da análise detida da decisão que recebeu a denúncia crime, permite-se inferir que a fundamentação utilizada pelo magistrado da instância singela atendeu os requisitos legais, contendo um juízo preliminar e precário de cognição sumária acerca da viabilidade da acusação, mostrando-se idônea e suficiente para justificar seu entendimento. Preliminar rejeitada. (...) 



    15 – Recurso conhecido e improvido” (e-doc. 15). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 716.550 no Superior Tribunal de Justiça ao argumento de “ausência de fundamentação idônea para o recebimento da exordial acusatória, limitada à transcrição de outra peça processual”. Em 30.6.2022, o habeas corpus não foi conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 31). 



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental pela defesa, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 28.8.2023, ao proferir o julgado objeto do presente recurso:



    “Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Por oportuno, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, asseverando:



    ‘Consta dos Autos de Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 25/11/2020, por volta das 17h30min, na Rodovia TO 040, s/nº, no Posto Serra Geral, em Dianópolis/TO, o denunciado JEREMIAS MAGALHAES AMARO, fez uso de documento público falsificado. 



    Segundo Consta, na própria data e horário supra, o denunciado foi surpreendido, por policiais civis da 100ª delegacia de polícia do Tocantins, no interior do estabelecimento comercial nominado posto ‘Serra Geral’, localizado nesta cidade e comarca, após ter sido acompanhado, à distancia, por esses, em diligência sigilosa relativa ao cumprimento do mandado de prisão oriundo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS. 



    Consta ainda, que ao ser abordado pelos policiais que já o acompanhava à distância, os denunciado apresentou aos referidos policiais, a título de identificação civil, uma carteira nacional de habilitação, em que constava como titular, a pessoa de FRANCISCO ANTÔNIO MAGALHÃES AMARO, no entanto, a fotografia incluída no documento referido era da pessoa do denunciado, o que causou estranheza aos agentes de segurança. 



    Diante disso, no intuito de corroborar a versão de que o denunciado era, de fato, pessoa diversa daquela identificada naquele documento, os mesmo policiais requereram, ao Instituto de Criminalística local, naquela mesma ocasião, a realização de perícia datiloscópica com o intuito de confrontar as impressões digitais coletadas do denunciado, com as constantes de um prontuário criminal, em que identificado JEREMIAS MAGALHÃES AMARO – oriundo da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul –, do que, da mesma forma, em sequência, logrou-se concluir tratar-se da mesma pessoa. 



    Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS oferece DENÚNCIA em face de JEREMIAS MAGALHÃES AMARO, como incurso no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, requerendo que, observado o devido processo penal, sobrevenha a sua citação para audiência de instrução e julgamento, o recebimento e processamento da denúncia, a oitiva das testemunhas, abaixo arrolado e interrogatório, prosseguindo-se o processo em seus termos, até final condenação.’ (fls. 69/70)



    O Juízo de primeiro grau, recebeu a denúncia, nos termos da seguinte fundamentação:



    ‘Trata-se de denúncia em face de JEREMIAS MAGALHAES AMARO, por ter incidido nas condutas narradas pelo Representante do Ministério Público. Pelo exposto na denúncia, o representante do parquet narra condutas típicas, ilícitas e culpáveis e a denúncia preenche os requisitos insculpidos no Código de Processo Penal. Sumariamente, não se encontram presentes qualquer das causas do artigo 395 do Código de Processo Penal. Recebo a inicial.’ (fl. 75) 



    Posteriormente, ao proferir a sentença condenatória, afastou a alegada nulidade arguida em alegações finais sob os seguintes fundamentos:



    ‘Foi arguido pela Defesa, sem sede preliminar, a nulidade dos atos praticados até o oferecimento da denúncia, em razão da ausência de motivação idôneo para o recebimento da denúncia, entretanto, tal tese não deve prevalecer, vejamos: 



    A decisão de recebimento de denúncia, tem natureza interlocutória simples, sendo desnecessária fundamentação extensa ou complexa, dispensando assim, requisitos próprios de uma decisão judicial. (...) 



    [...] Portanto, rejeito a arguição de nulidade de Defesa, entendendo suficientemente preenchidos os pressupostos de existência e de constituição válida e regular da relação processual penal, assim como as condições de exercício do direito de ação penal, passo ao exame do mérito de cada delito, mormente à míngua de vícios formais a serem sanados.’ (fl. 89/90) 



    Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem rejeitou a nulidade arguida pela defesa, destacando que:



    ‘1 - Leciona a boa doutrina que ‘o princípio da motivação das decisões judiciais é uma decorrência expressa do art. 93, inciso IX, da Carta Magna, asseverando que o juiz é livre para decidir, desde que o faça de forma motivada, sob pena de nulidade insanável. Trata-se de autêntica garantia fundamental, decorrendo a fundamentação da decisão judicial o alicerce necessário para a segurança jurídica do caso submetido ao judiciário’ (in Curso de Direito Processual Penal, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, 3ª edição, Ed. Jus Podivm, p.49/50). 



    2 - No caso dos autos, verifica-se que, da análise detida da decisão que recebeu a denúncia crime, permite-se inferir que a fundamentação utilizada pelo magistrado da instância singela atendeu os requisitos legais, contendo um juízo preliminar e precário de cognição sumária acerca da viabilidade da acusação, mostrando-se idônea e suficiente para justificar seu entendimento. Preliminar rejeitada.’ (fl. 106)



    Quanto ao ponto, verifica-se que o Ministério Público descreveu todas as circunstâncias do delito e a qualificação do acusado, com base nos elementos probatórios colhidos em inquérito policial, bem como apresentou rol de testemunhas, atendendo ao comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, de modo a viabilizar o recebimento da exordial acusatória e o exercício da ampla defesa e contraditório pelo agente. 



    Por sua vez, na decisão de recebimento da denúncia, o Magistrado consignou que a mesma preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, afirmando a existência de provas da materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados ao paciente, bem como a ausência das causas de rejeição da denúncia ou absolvição sumária, não há falar, assim, em flagrante ilegalidade na decisão que determina seu recebimento. 



    Ademais, cumpre esclarecer que a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Desse modo, é assente na jurisprudência desta Corte Superior, bem como do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, máxime no que diz respeitos às teses defensivas que demandam incursão probatória. (...) 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental (e-doc. 52). 



    6. Ao receber a inicial acusatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Dianópolis/TO considerou que, na denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual, foram apontadas “condutas típicas, ilícitas e culpáveis” atribuídas ao recorrente, com indícios de autoria e prova de materialidade delitiva suficientes (e-doc. 11). 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que, no inc. IX do art. 93 da Constituição da República, não se exige da decisão pela qual recebida a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas. 



    As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de não se exigir, “quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC n. 181.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2020). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INEXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – O art. 93, IX, da Constituição da República não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas. Precedentes. II – Agravo regimental não provido” (HC n. 194.034-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 2. O magistrado de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 3. A avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Portanto, as exigências formais e materiais postas no art. 41 do Código de Processo Penal foram atendidas. 



    7. Ademais, consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Dianópolis/TO examinou as alegações da defesa em resposta à acusação, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa. 



    8. Não há comprovação de ilegalidade manifesta ou teratologia, pois a fundamentação do julgado impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora